Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-24.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-24.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSALFA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção do feito, com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
Na execução fiscal, s
e o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz deverá suspender o curso da execução, assim como o prazo prescricional.

4.
A suspensão durará, no máximo, 1 (um) ano, findo o qual, permanecendo a situação de não localização do devedor e/ou de seus bens, o feito deverá ser arquivado.

5. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

6. No caso dos autos, após o ajuizamento da demanda, o feito se quedou paralisado por inércia dos mecanismos do pr
óprio Poder Judiciário e, uma vez tentada a citação, o ente público requereu as medidas pertinentes de forma tempestiva.

7. O requerimento da Fazenda Pública não foi apreciado pelo magistrado de piso, que proferiu a sentença extintiva, violando o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada.

9. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000073-24.2016.8.05.0044
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
TRANSALFA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator